Tribunal: TJMT
Processo: 1010261-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010261-20.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SERPA DE MENEZES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 01.113.866/0001-71 (RECORRIDO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA/RECORRIDA SER PARTE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESA LTDA – JUNTADA DO CONTRATO SOCIAL – AUTORIZAÇÃO NO ART. 8, DA LEI 9.099/95, PARA MICROEMPRESAS (ME) OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (EPP) – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO – RECURSO PROVIDO.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei.

A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser efetuada por ocasião da propositura da ação, por meio da competente certidão enquadrando a pessoa jurídica como tal, o que não é o caso dos autos, já que a promovente se trata de empresa LTDA, devendo ser acolhida a preliminar arguida.

Preliminar de impossibilidade da Recorrida ser parte em sede de Juizados Especiais acolhida, sendo o processo extinto nos termos do art. 51, inc. IV, da Lei 9.099/95.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, conta a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando inexigível o débito e a condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 6.000,00), ao argumento de que houve inscrição e cobrança indevida de fatura acima da média, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para:

01
-
DECLARAR
inexígivel o débito no valor de
R$3.230,15
com vencimento em 24.03.2020, determinando sua revisão para fazer constar a média dos últimos 12 meses anteriores à fatura discutida;

02- CONFIRMAR
a liminar concedida (id 37717034), tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos e;

03- CONDENAR
a Reclamada a pagar à parte Reclamante o valor de
R$6.000,00
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação (arts. 404 e 405 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data de publicação desta sentença (súmula 362 STJ).

Com arrimo no que dispõe o artigo 487, I, do Código de Processo civil, julgo
EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Oficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativo ao débito ora discutido, no prazo de 03 (
três
) dias, sob pena de responsabilidade.

Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, ora Recorrente, arguiu preliminar de impossibilidade da Recorrida ser parte em sede de Juizados Especiais, por não se tratar de microempresa ou empresa de pequeno porte. Arguiu, ainda, preliminar de incompetência em razão da matéria.

Sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o consumo de energia elétrica relativo ao mês indicado na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela Concessionária, correspondendo exatamente a quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a devolução dos valores na forma de crédito. Requereu, ainda, a procedência do pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DA AUTORA/RECORRIDA SER PARTE EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS

A parte promovida arguiu preliminar de impossibilidade da Recorrida ser parte demandante nos Juizados Especiais.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, vejo que a parte Recorrida não comprovou a condição de microempresa ou empresa de pequeno porque que a autoriza a postular perante os Juizados Especiais.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis encontra previsão na Lei no 9.099/95 e são de duas ordens: em razão do valor (até quarenta salários mínimos) e, também, em razão da matéria.

No entanto, a referida Lei exclui da competência dos Juizados Especiais para algumas causas, as quais estão elencadas no artigo 3o, §2o e, também, excluem certas pessoas do âmbito dos Juizados Especiais, as quais não podem ser partes (autor e réu), nos termos do artigo 8o, da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

Art. 8o Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil.

§ 1
o
Somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial:
(Redação dada pela Lei no 12.126, de 2009)

I - as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas;
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

II - as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte na forma da
Lei Complementar n
o
123, de 14 de dezembro de 2006
;
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)

III - as pessoas jurídicas qualificadas como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, nos termos da
Lei n
o
9.790, de 23 de março de 1999
;
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

IV - as sociedades de crédito ao microempreendedor, nos termos do
art. 1
o
da Lei n
o
10.194, de 14 de fevereiro de 2001
.
(Incluído pela Lei no 12.126, de 2009)

§ 2o O maior de dezoito anos poderá ser autor, independentemente de assistência, inclusive para fins de conciliação.

As pessoas jurídicas não estão autorizadas, pela Lei no 9.099/95, a propor ações perante os Juizados Especiais, salvo as microempresas e empresas de pequeno porte assim determinada em lei, o que não é o caso dos autos.

No caso, a promovente junta contrato social na inicial demonstrando indicando ser LTDA e, portanto, não se tratando de Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP).

Embora afirme em impugnação ser cadastrada no simples nacional, entendo que a inscrição do simples nacional tem reflexo na cobrança e fiscalização de tributos, não se atrelando a legitimidade ativa para propor ação judicial. Nesse sentido, cito jurisprudência que explica que a opção pelo simples nacional não altera a questão da legitimidade ativa, pois a lei exige apenas a designação da pessoa jurídica como EPP e ME:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PESSOA JURÍDICA. MICROEMPRESA. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA DEMANDAR NO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA.
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL NÃO ALTERA A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71008895492, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em: 13-02-2020)

A Lei 9.099/95 autoriza que as ME e EPP possam promover ação judicial nos Juizados Especiais. A lei utiliza a qualificação relativa à personalidade jurídica, ou seja, à qualificação da pessoa jurídica como Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para lhes conferir legitimidade e não o mero cadastro no simples nacional.

A comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte deve ser efetuada por ocasião da propositura da ação, por meio da competente certidão enquadrando a pessoa jurídica como tal, o que não é o caso dos autos, já que a promovente se trata de empresa LTDA, devendo ser acolhida a preliminar arguida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de acolher a preliminar e JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, inciso IV, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021